Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-39.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-39.2013.8.14.0060

APELANTE: JORIO ZUCOLOTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000062-39.2013.8.14.0060

APELANTE: JORIO ZUCOLOTO

Advogado do(a) APELANTE: JORDANO FALSONI - PA13356-A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - PA12358-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jório Zucoloto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A sentença reconheceu a inexistência do débito de aproximadamente R$ 50.000,00, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas e determinação de que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados. O autor recorreu pleiteando a exclusão da sucumbência recíproca e a condenação exclusiva da ré ao pagamento de custas e honorários, ou, subsidiariamente, o afastamento da compensação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a sucumbência recíproca está corretamente estabelecida, diante da procedência parcial dos pedidos; e determinar se é admissível a compensação dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 14, do CPC veda expressamente a compensação dos honorários advocatícios, mesmo em caso de sucumbência parcial, por se tratar de verba de natureza alimentar e de titularidade exclusiva do advogado.

O reconhecimento da sucumbência recíproca está justificado, uma vez que o autor teve apenas um dos dois pedidos acolhido, o que configura decaimento significativo da sua pretensão.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais entende que, na hipótese de sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente, mas a compensação de honorários é vedada, devendo cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa.

Considerando a ausência de valor definido ao pedido de danos morais, os honorários advocatícios devidos pelo autor à parte ré foram fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A vedação à compensação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 14, do CPC aplica-se mesmo em caso de sucumbência recíproca.

A sucumbência recíproca justifica a divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

Cada parte deve arcar com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8º e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2082582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2024; TJ-SP, AC nº 0087766-24.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 09.11.2020; TJ-DF, AC nº 0709541-18.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25.04.2023; TJ-MT, AC nº 0002098-36.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por JÓRIO ZUCOLOTO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito, no montante de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas improcedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a sucumbência como recíproca, com divisão proporcional das custas processuais e com a determinação de que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 20531322), sustentando, em resumo, que: o pedido de declaração de inexistência do débito era o principal e de maior valor, ao passo que o pedido de danos morais era acessório e de valor irrisório; a sucumbência deveria ter sido atribuída exclusivamente à requerida, que teve sua cobrança integralmente afastada; não houve decaimento substancial por parte do autor, sendo, no máximo, parcial e ínfimo, o que afasta a configuração de sucumbência recíproca; a compensação de honorários advocatícios é vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC, mesmo em caso de sucumbência parcial.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e condenar exclusivamente a ré nas custas e nos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, para que, mesmo reconhecida eventual sucumbência parcial, não haja compensação dos honorários.

Em contrarrazões apresentadas em petição de ID 20531329, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO RECURSO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à fixação da sucumbência e da verba honorária.

Consoante se extrai dos autos, o autor, ora apelante, formulou dois pedidos: a declaração de inexistência de débito, referente à cobrança de consumo não registrado, no valor de aproximadamente R$ 50.000,00; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o primeiro pedido, declarando inexigível o débito, e improcedente o segundo, de indenização por danos morais.

Ao fixar os ônus de sucumbência, o juízo de origem reconheceu sucumbência recíproca, determinando a divisão das custas e a compensação dos honorários advocatícios.

Ocorre que a legislação processual veda a compensação dos honorários, conforme previsão expressa do
art.
85, § 14, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Assim, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca, é juridicamente impossível a compensação da verba honorária, de modo que cada parte deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 14 E 86 DO CPC/2015.1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023 .2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.3. O § 14 do art . 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art . 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).6 . Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.7. Nos termos do art . 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida .9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Sucumbência recíproca – Compensação dos honorários advocatícios – Impossibilidade - Incidência do princípio do tempus regit actum - Sentença proferida sob a égide do NCPC – Compensação vedada pelo artigo 85, § 14, do CPC - Decisão desconstituída – RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 00877662420198260100 SP 0087766-24.2019.8.26 .0100, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 09/11/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

No tocante à sucumbência mínima alegada, entendo que não merece acolhimento a alegação do recorrente. Isso porque, ao contrário do que sustenta o apelante, houve decaimento significativo: dos dois pedidos formulados, apenas um foi acolhido. O pedido de indenização por danos morais foi integralmente rejeitado, o que caracteriza sucumbência parcial de metade dos pedidos, o que legitima a divisão estabelecida na sentença quanto às custas processuais.

O art. 86 do CPC assim dispõe acerca do assunto:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim entende a jurisprudência pátria acerca do assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL.ÔNUS SUCUMBENCIAL . DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ART . 86 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. 1. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram . 1.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes . 2. Constatado que a parte demandante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido . Sentença parcialmente reformada.

(TJ-DF 07095411820228070020 1694097, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos .

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, e considerando que o pedido de indenização por danos morais não teve valor delimitado na inicial, impõe-se fixar o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo autor em favor do patrono da parte ré, quantia que se mostra razoável e proporcional, atendendo ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da sucumbência recíproca no que se refere à divisão das custas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, tão somente para afastar a compensação dos honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários devidos ao patrono da parte contrária, os quais fixo, em relação ao pedido de danos morais julgado improcedente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do advogado da ré, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à divisão das custas processuais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025